Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-52.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718233-52.2025.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA MENDES APELADO: PARANA BANCO S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, JOAO BATISTA DE SOUZA MENDES, em face da r. sentença (ID 76085050) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do PARANA BANCO S/A, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 76085051), o autor, preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No mérito, sustenta, em síntese, sua hipossuficiência econômica, por ser pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria mínima do INSS, que inviabilizaria o custeio das despesas processuais, requerendo a reforma da sentença quanto ao indeferimento da justiça gratuita e à condenação em custas, invocando o acesso à justiça prevista no art. 5o, XXXV, CF, e art. 98, CPC, e a desproporcionalidade da medida. Argumenta também pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6o, VIII, do CDC, dada a desequilibrada relação entre as partes, asseverando que a sentença, ao extinguir o processo sem resolução do mérito por formalismo, desconsiderou a realidade fática e jurídica do caso. Com tais argumentos, requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida que o condenou em custas, “vez que já constam nos autos”, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida uma nova sentença, que aprecie o mérito da lide, acolhendo os pedidos iniciais. Ausentes contrarrazões (ID 76085054). É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - g.n.). Nesse sentido, destacam-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - g.n.); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - g.n.); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. [...] 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, abaixo: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. No caso em apreço, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Mister transcrever a sentença que indeferiu a inicial pelo não atendimento das determinações de emenda, extinguindo o feito sem resolução do mérito (ID 76085050), in verbis: Devidamente intimada a parte autora deixou de atender ao comando judicial e permaneceu inerte. Decido. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. A parte autora, entretanto, deixou de promover a emenda à inicial. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Custas processuais pela parte autora. Nada mais havendo, arquivem-se. Publique-se. Registrada eletronicamente nesta data. Intime-se. Na espécie, verifica-se que o apelante, ao invés de impugnar os fundamentos da sentença, com eventuais justificativas/escusas para o não atendimento das determinações de emenda, consistentes em realizar a juntada de instrumento de procuração válido, sob pena de indeferimento da inicial, e em promover demanda única, por indícios de litigância abusiva, com a possibilidade de que autor pedisse a desistência da presente demanda ou das demandas 0718223-08.2025.8.07.0003, ProceComCiv 0717977-12.2025.8.07.0003, ProceComCiv 0717972-87.2025.8.07.0003, ProceComCiv 0717870-65.2025.8.07.0003, ProceComCiv 0717844-67.2025.8.07.0003, requerendo a retificação do polo passivo e inclusão dos outros réus na demanda que restar, conforme a decisão de ID 76085048, limitou-se, em apelação, a defender a cassação da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida um novo decisum que aprecie o mérito da lide, acolhendo os pedidos iniciais, com base, fundamentalmente, na sua alegada hipossuficiência, por ser pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria, que inviabilizaria o custeio das despesas processuais. Veja-se, ainda, que tampouco restou regularizada a representação processual pelo autor, ora apelante, em face do não reconhecimento da assinatura aposta na procuração ad judicia (ID 76085048, item 1), nos termos exigidos pelo art. 195 do Código de Processo Civil. O mesmo entendimento pode ser observado no julgado deste Tribunal, in verbis (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DEFERE A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA EXECUTADA. TUTELA DE INTERESSE JURÍDICO DA PESSOA DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. É pressuposto de admissibilidade recursal a demonstração de que a insurgência é útil e necessária à parte recorrente, de modo que a interposição de agravo de instrumento exige a demonstração de interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC. 2. A decisão que admite o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica não tem o condão de causar qualquer prejuízo à sociedade empresária originalmente executada, afetando interesse jurídico exclusivo dos sócios acionados pelo credor. Precedentes. 2.2. Constatado que o advogado signatário do recurso não possui poderes de representação constituídos pelos sócios atingidos pela decisão agravada, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, considerando a falta de interesse recursal da empresa agravante para impugnar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (...). (Acórdão 1743299, 07200607820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se percebe, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida e da não regularização da representação pelos advogados. Portanto, destoando as razões recursais dos fundamentos dos fundamentos da sentença, o apelo revela-se dissociado dos argumentos que embasaram a sentença combalida. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do apelo sub examine, com fulcro nos art. 932, III[3], e 1.010, II e III[4], do CPC, e por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica, bem como da não regularização da representação pelos advogados. Ante a informação constante no ID 76085048, item 2), oficie-se a OAB/PI, a fim de que seja apurada eventual prática de infração disciplinar pelos causídicos. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF,15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;